Tribunal: TJDFT
Processo: 0738770-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0738770-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONCEICAO DE MARIA SANTANA TORRES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CONCEIÇÃO DE MARIA SANTANA TORRES contra decisão proferida pelo i. Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença no 0711071-92.2024.8.07.0018 ajuizado pela agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, não concedeu o decote de 3% referente aos honorários contábeis do valor a ser pago por meio de precatório. O presente agravo encontra-se aguardando julgamento pelo órgão colegiado. Na petição de ID 68399296, a agravante requer a desistência do recurso. Dispõe o artigo 998 do CPC que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Trata-se, pois, de direito disponível. Isto posto, com base no art. 998 e art. 932, III, ambos do CPC, homologo o pedido de desistência para que produza os efeitos legais, e não conheço do presente recurso. Retire-se de pauta. Publique-se e intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 8 de fevereiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora